Tribunal: TJSP
Processo: 1019955-38.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E RESSARCIMENTO DE ENCARGOS NÃO PAGOS E GASTOS EFETUADOS PELA LOCADORA COM A REFORMA DO IMÓVEL –– INCLUSÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – OBTENÇÃO DA REPARAÇÃO DAS PERDAS E DANOS CAUSADAS PELO

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO ADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E RESSARCIMENTO DE ENCARGOS NÃO PAGOS E GASTOS EFETUADOS PELA LOCADORA COM A REFORMA DO IMÓVEL –– INCLUSÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – OBTENÇÃO DA REPARAÇÃO DAS PERDAS E DANOS CAUSADAS PELO LOCATÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA SOB PENA DE "BIS IN IDEN" - REEMBOLSO DOS ENCARGOS DE IPTU E CONDOMÍNIO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO LOCATÁRIO NO CONTRATO DE LOCAÇÃO.

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019955-38.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GABRIELA RECENA PASQUALIN e RAFAEL VERGA, é apelado FELIPE
FARIAS DE ANDRADE LIMA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019955-38.2016.8.26.0002
Apelação Cível no 1019955-38.2016.8.26.0002 -Voto no 36163
2
Apelantes: Gabriela Recena Pasqualin e outro
Apelado: Felipe Farias de Andrade Lima (Assistência Judiciária)
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível/Santo Amaro
Juíza prolatora: Regina de Oliveira Marques
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE COBRANÇA
CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS AÇÃO
PARCIALMENTE PROCEDENTE RECONHECENDO A
RESPONSABILIDADE
DO
LOCATÁRIO
PELO
ADIMPLEMENTO
DOS
ALUGUÉIS
E
RESSARCIMENTO DE ENCARGOS NÃO PAGOS E
GASTOS EFETUADOS PELA LOCADORA COM A
REFORMA DO IMÓVEL
INCLUSÃO DE MULTA
POR
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL

DESCABIMENTO
OBTENÇÃO DA REPARAÇÃO
DAS
PERDAS
E
DANOS
CAUSADAS
PELO
LOCATÁRIO
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA
DA MULTA SOB PENA DE “BIS IN IDEN” -
REEMBOLSO
DOS
ENCARGOS
DE
IPTU
E
CONDOMÍNIO

POSSIBILIDADE

RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO LOCATÁRIO
NO CONTRATO DE LOCAÇÃO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
VOTO N.o 36163
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que
julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis cumulada
com perdas e danos, fundada em contrato de locação residencial,
condenando o locatário “...ao pagamento aluguéis em aberto
devidamente corrigidos desde o vencimento e acrescidos de multa
moratória prevista no contrato também desde o vencimento até o efetivo
pagamento, mais os valores quitados pelos autores junto à Eletropaulo
também acrescidos de juros de 1% ao mês e correção pela Tabela do
TJSP desde o desembolso até o efetivo pagamento, mais o valor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019955-38.2016.8.26.0002
Apelação Cível no 1019955-38.2016.8.26.0002 -Voto no 36163
3
menor orçamento de reparo do imóvel.”
Os locadores pretendem a condenação do réu ao
reembolso dos valores pagos a título de IPTU e Condomínio, além do
pagamento da multa prevista no contrato, alegando que “ a natureza do
crédito que é cobrado é distinta, sendo igualmente distinta a finalidade
de cada uma das previsões contratuais.”, até porque uma cláusula trata
da “multa pelo descumprimento contratual, e a outra da indenização
por perdas e danos”, não havendo falar bis in idem, como decidiu o
magistrado, sob pena de violar o art. 186 do CC.
O recurso foi processado sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso deve ser acolhido apenas no tocante ao
ressarcimento das verbas de IPTU e condomínio, pois, ambas as
despesas constavam no contrato como sendo de responsabilidade do
locatário, mas foram pagas pelos locadores, não havendo razão para que
não sejam reembolsadas pelo réu.
No tocante à multa contratual, porém, acertadamente
se posicionou o julgador ao reconhecer a impossibilidade de sua
cobrança, a despeito de comprovado o inadimplemento contratual do
locatário, por não ter devolvido o imóvel em perfeito estado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019955-38.2016.8.26.0002
Apelação Cível no 1019955-38.2016.8.26.0002 -Voto no 36163
4
conservação.
Isso porque a multa tem natureza de cláusula penal
compensatória, vale dizer, pacto acessório cuja função precípua consiste
em prefixação de perdas e danos que poderão advir do inadimplemento
da obrigação, poupando o credor da necessidade de demonstrar (ou
mesmo de alegar) sua efetiva ocorrência ou extensão.
Sendo assim, ou se pleiteia o que prefixou a cláusula
penal, ou recebe o prejuízo efetivamente sofrido.
Conforme leciona Judith Martins Costa, “se nada
pactuaram as partes, o que foi estabelecido na cláusula penal deve ser
considerado atinente ao total da indenização devida. Porém, se prevista
a indenização suplementar, o valor da cláusula penal é considerado
como o 'mínimo de indenização' a ser suplementada conforme o prejuízo
excedente”. (Comentários ao Novo Código Civil, Volume V, tomo II:
Do Inadimplemento das Obrigações Rio de Janeiro: Forense, 2009,
págs. 727/728).
Em tais circunstâncias, tendo os locadores pleiteado
indenização por perdas e danos, no que foram comtemplados,
impossível acrescer à condenação o valor da cláusula penal, sob pena de
bis in idem, tal como decidiu o magistrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1019955-38.2016.8.26.0002
Apelação Cível no 1019955-38.2016.8.26.0002 -Voto no 36163
5
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso para incluir na condenação o reembolso dos encargos
relativos ao IPTU e Condomínio pagos pelos locadores, mantidos os
demais termos da sentença.

ANDRADE NETO
Relator